Tribunal: TJDFT
Processo: 0707695-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707695-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO GLOBAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA - EPP AGRAVADO: JOSEMARY ATAIDE DE MOREIRA DESPACHO Verifico que a executada/agravada não foi intimada para contrarrazões, pois seu endereço é “insuficiente”, conforme informações dos Correios (ID 25773011). Todavia, em consulta aos autos de origem, verifiquei que a agravada está representada pela Defensoria Pública do DF (ID 91347722 dos autos de origem). Assim, determino à secretaria que cadastre a Defensoria Pública do DF como patrona da agravada no sistema. Feito, intime-se a executada/agravada, por meio da Defensoria Pública do DF, para apresentar contrarrazões no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator